Tribunal: STF
Processo: HC 178129
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIMINAR – EXTENSÃO – IDENTIDADE DE FATO – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
          Vossa Excelência deferiu, no dia 12 de março de 2020, medida acauteladora em favor da paciente, Maria Aparecida das Dores dos Santos, para implementar a custódia domiciliar, considerado o processo-crime nº 1500355-34.2019.8.26.0627, da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio/SP.
          Barbara Joana de Brito Ferreira, por meio da petição/STF nº 14.347/2020, subscrita por advogado devidamente credenciado, requer a extensão dos efeitos da liminar deferida. Diz estar em situação jurídica idêntica à da paciente, uma vez responderem ao mesmo processo-crime. Frisa viável a substituição da preventiva por domiciliar, assinalando a existência de duas filhas menores de 12 anos, dependentes dos cuidados maternos. Destaca as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Junta documentos. 
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 176.108, alusivo à requerente, não acolheu pedido de liminar voltado à revogação da custódia e, sucessivamente, ao implemento de domiciliar. Assentou haver usado a própria residência, na qual postulou recolhimento, para guardar produtos de origem ilícita. A Primeira Turma, em 26 de novembro seguinte, indeferiu a ordem. 
    O habeas encontra-se concluso para análise do que pleiteado quanto à extensão.
    2. Quando do implemento da medida de urgência, assentei:
    […] 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu ao conteúdo de interceptações telefônicas, no que revelada a atuação de grupo criminoso voltado à venda de entorpecentes – cocaína, crack e maconha – na região do Pontal do Paranapanema. Frisou o envolvimento da paciente, assentando tratar-se de mensageira de informações relevantes aos membros do grupo e responsável por depósitos bancários. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A paciente comprovou ser mãe de João Pedro Fernando dos Santos, nascidos, respectivamente, em 21 de agosto de 2007 e 22 de dezembro de 2010, ou seja, na data de hoje com 12 anos, 6 meses e 21 dias e 9 anos, 2 meses e 20 dias. Foi acusada da prática de crime sem emprego de violência ou grave ameaça ou contra descendente, havendo o impetrante, profissional regularmente credenciado na Ordem dos Advogados do Brasil, no que goza de fé pública, afirmado ser a paciente responsável pela guarda das crianças. Muito embora a existência de filhos menores não seja, por si só, suficiente a afastar a custódia, tem-se atendidos os requisitos ensejadores da observância do artigo do 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual versa a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente.
    […] 
    A extensão pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Essa premissa é conducente a não implementá-la sempre que se tratar de situações diversas. A Primeira Turma, ao indeferir a ordem no habeas nº 176.108, assentou a inadequação do recolhimento domiciliar, uma vez constatada a utilização da própria residência, na qual postula recolhimento, para guardar entorpecentes. O mesmo não se verificou quanto à paciente. Não há a identidade arguida. 
    3. Indefiro a extensão. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator